Tribunal: STF
Processo: AI 103882
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO
PROMITENTE CESSIONARIO.
DECISÃO QUE EXAMINOU A CAUSA A CAUSA EM FACE DA PROVA DOS AUTOS E
INTERPRETANDO CLAUSULAS CONTRATUAIS ( SUMULAS 279 E 454).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.